Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700112-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais que, no curso do cumprimento de pena a que a paciente está submetida, deixou de avaliar os pedidos de progressão de regime e conversão do regime fechado em prisão domiciliar. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a paciente está sendo mantida em “cárcere desde setembro, onde [o Juízo a quo] não atualiza as penas, não tem atualização da Detração da pena, e não dispersa os Autos para VEPEMA”; 2) considerando o tempo de cumprimento da pena e o preenchimento dos demais requisitos, faria jus à progressão para o regime aberto; 3) o Juízo das Execuções não tem empreendido, com a devida agilidade, as diligências necessárias à concessão da progressão de regime; 4) tem endereço fixo, mora com as filhas e netos, sendo ainda “bariátrica”, razão pela qual o encarceramento deve ser substituído pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; 5) a conversão pode ocorrer mesmo tratando-se de cumprimento da pena, tendo em vista a necessidade de observância da “genuína finalidade da lei, que não pode ser alcançada com a interpretação puramente gramatical, exceto se a pretensão for negar a substituição, sempre e sempre”; 6) o constrangimento ilegal apontado resulta em violação da dignidade da paciente. Requer, liminarmente, a imediata progressão de regime ou a conversão da prisão em medidas cautelares dela diversas, especialmente o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar da ordem de habeas corpus. Constam dos autos que, contra a paciente, já definitivamente condenada por crime diverso e cumprindo pena privativa de liberdade, sobrevieram novas condenações a penas restritivas de direito e privativas de liberdade. Por ocasião do julgamento do Agravo de Execução Penal (processo n° 0744778-42.2023.8.07.0000) interposto pela paciente contra decisão que converteu as medidas restritivas de direitos em privativas de liberdade, promovendo a unificação das penas, a e. 1a Turma Criminal salientou a necessidade de prévia adoção de procedimento pare verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo das sanções (ID 54755767). O aludido acórdão foi publicado em 19/12/2023. Por sua vez, o procedimento determinado está em curso e segue os ritos e trâmites regulares. Paralelamente, o Juízo competente também avalia, dentro de prazo razoável, eventuais benefícios penais a que faz jus a condenada. No caso, não há a comprovação de qualquer demora injustificada, não se fazendo presente, ao menos nesta fase processual, qualquer ilegalidade ostensiva apta a autorizar a liberdade da paciente. Nesse contexto, além da configuração de supressão de instância (porque não houve apreciação da questão pelo d. Juízo a quo), de acordo com a Súmula 15/TJDFT, o habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo Juízo das execuções penais. Nesse sentido: “(...) Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. O Juiz da Vara de Execuções Penais do DF não examinou eventuais benefícios da LEP ao paciente sob o argumento de que se trata de preso provisório aguardando recambiamento para outro Estado da Federação, cujo juízo deprecou a execução. Não houve interposição de agravo em execução. Decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, em conflito negativo de competência, determinou ao Juízo do Distrito Federal responder pelas medidas urgentes. Processo de execução redistribuído para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com pedido da progressão de regime pleiteada neste habeas corpus que nela será examinado. Ocorreu a perda superveniente do interesse de agir neste habeas corpus. E não poderia haver supressão de instância. Ademais, de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: ‘O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.’ Por fim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1226423, 07265436620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a aferição dos requisitos necessários à conversão da segregação prisional em prisão domiciliar. Além disso, os fundamentos invocados pelo impetrante dizem respeito às hipóteses em que o paciente está submetido à prisão preventiva, o que destoa do presente caso, tendo em vista que já inaugurado o cumprimento da pena. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista